Tribunal: TJSP
Processo: 0003832-71.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução penal. Marco inicial para progressão de regime. Data do preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 112 da LEP. Natureza declaratória da decisão que atesta a presença dos requisitos legais. Necessidade de retificação de cálculo para que conste como marco inicial a satisfação do requisito subjetivo, com o resultado favorável ao acusado em laudo de exame criminológico.

Ementa:

Agravo em execução penal. Marco inicial para progressão de regime. Data do preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 112 da LEP. Natureza declaratória da decisão que atesta a presença dos requisitos legais. Necessidade de retificação de cálculo para que conste como marco inicial a satisfação do requisito subjetivo, com o resultado favorável ao acusado em laudo de exame criminológico. Recurso provido.